Tribunal: TJBA
Processo: 8001780-32.2019.8.05.0170
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001780-32.2019.8.05.0170 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OSVANO DOURADO Advogado(s): JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso interposto contra sentença que extinguiu ação monitória sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da inércia da autora quanto ao cumprimento de determinação judicial para comprovar a alegada hipossuficiência ou recolher as custas processuais. A decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita não foi impugnada no momento oportuno. Diante da ausência de recolhimento das custas no prazo legal, o juízo cancelou a distribuição do feito, nos termos do art. 290 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do feito sem resolução de mérito, diante da inércia da parte em comprovar hipossuficiência ou recolher as custas, é válida; (ii) determinar se a ausência de interposição do recurso cabível contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita obsta nova discussão sobre o tema. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de comprovação da alegada hipossuficiência ou de recolhimento das custas processuais, no prazo fixado pelo juízo, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. O art. 290 do CPC estabelece que, não efetuado o recolhimento das custas no prazo de 15 dias após a intimação, na pessoa do advogado, será cancelada a distribuição, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte. A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça deveria ter sido impugnada por agravo de instrumento, sendo incabível sua rediscussão em momento posterior, diante da preclusão temporal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento: A inércia da parte autora em comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas processuais autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito. A intimação para pagamento das custas pode ser feita exclusivamente na pessoa do advogado, nos termos do art. 290 do CPC. A ausência de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere a justiça gratuita acarreta a preclusão, vedando a rediscussão da matéria. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8001780-32.2019.805.0170 em que figura como Apelante OSVANO DOURADO e Apelada BANCO VOLKSWAGEN S.A.. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto de sua relatora.